Tribunal: TJES
Processo: 5000475-09.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000475-09.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DILCEIA VENIAL MATIELI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000475-09.2019.8.08.0032
Origem:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
DILCEIA VENIAL MATIELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CHUVAS FORTES E INTENSAS DURANTE DIAS EM TODO O ESPÍRITO SANTO. FALTA DE PREVISIBILIDADE QUANTO AO FENÔMENO DA NATUREZA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a queda de energia elétrica, a qual deixou a parte autora sem o referido serviço em sua residência entre os dias 12 a 16 de novembro de 2019. A narrativa descrita nos autos é no sentido de que a parte autora não estaria em débito perante a parte ré e, apesar de diversos contatos, não obteve resposta alguma, tampouco o almejado restabelecimento do serviço de energia. Pugna, assim, pela condenação da ré em danos materiais e morais em razão dos fatos.

(2).
A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré a pagar ao autor o valor indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Improcedentes os danos materiais, visto carecerem de prova.

(3).
Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Matéria fática comprovada via prova documental, na medida em que se discute a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Ainda, o serviço já foi restabelecido, de forma que perícia não traria qualquer resultado útil ao processo, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(4).
Da preliminar de ilegitimidade passiva da ré. Ao passo em que se discute suspensão de prestação de serviços fornecidos pela empresa requerida e a flagrante relação consumerista pautada, importa esclarecer que a legitimidade para a causa constitui-se na titularidade subjetiva, de forma que aquele que presta serviços responde objetivamente pela qualidade deste, desde que comprovada excludente de responsabilidade ou culpa exclusiva vítima, o que não se verifica nos autos sob análise. Afastada arguição.

(5).
No mérito, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Alega a ocorrência de excludente de responsabilidade civil em virtude de força maior/caso fortuito, de modo a descaracterizar a falha na prestação do serviço. Aduz que, além das fortes chuvas que assolaram a região e prejudicaram os serviços, houve a queda de árvore que não foi cortada pela Prefeitura, impondo ao órgão a responsabilidade pela interrupção do serviço. Sustenta também a ausência de comprovação dos danos suportados pela autora. Por esses motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação por danos morais.

(6).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(7)
. A parte ré/recorrente aduz que a autora não comprovou os danos por ela suportados. No entanto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, entre os dias 12 a 16 de novembro de 2019, é fato incontroverso nos autos, de maneira que a parte autora ficou sem o serviço essencial no período em destaque.

(8).
Assevera a ré que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em razão de caso fortuito e de força maior, porquanto diversos problemas técnicos foram causados no período em comento devido às fortes chuvas e queda de árvore que atingiram a região onde está localizada a unidade consumidora da parte autora. A respeito do ponto, é preciso ressalvar que as intempéries, em regra, não são consideradas motivação capaz de eximir a concessionária de energia elétrica no fornecimento do serviço essencial, na medida em que aquelas se inserem dentro de um contexto de previsibilidade, a partir do desenvolvimento deste tipo de atividade. Entretanto, é relevante notar que o período narrado nos autos em que a parte autora ficou sem o fornecimento de energia elétrica (12 a 16 de novembro de 2019), diferentemente do alegado na inicial, restou marcado por chuvas longas e intensas no Estado do Espírito Santo, afetando diversas de suas cidades, dentre elas a de Mimoso do Sul. Os fatos ora descritos são notórios e, por tal razão, independem de provas (CPC, art. 374, inciso I), mas ainda assim são demonstrados pela ré e também podem ser, ainda nos dias atuais, consultados por simples pesquisas nos sistemas de buscas de sítios eletrônicos especializados. Diante de tais considerações, tem-se que a situação dos autos está envolta pelo caso fortuito e força maior (CC/02, art. 393), de modo que se exclui a responsabilidade civil da ré/recorrente, até porque, diante da calamidade instalada no Espírito Santo, não havia condições de se restabelecer o fornecimento de energia no período que legitimamente se espera sem tais fatores, não havendo que se falar, assim, em falha na prestação de serviços. Em consequência, ausente o dever de indenizar supostos danos morais suportados pela parte autora.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos constantes na peça inicial, resolvendo-se o mérito da causa, com base no art. 487, inciso I, do CPC.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.